Tribunal: TJSP
Processo: 1105536-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Exame toxicológico para renovação de Carteira Nacional de Habilitação. Resultado positivo para cocaína. Contraprova também positiva. Novos exames realizados pelo autor, com coleta feita em laboratório distinto, 25 dias após o primeiro exame, com resultado negativo. Novo exame negativo que, por si só, não é

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Exame toxicológico para renovação de Carteira Nacional de Habilitação. Resultado positivo para cocaína. Contraprova também positiva. Novos exames realizados pelo autor, com coleta feita em laboratório distinto, 25 dias após o primeiro exame, com resultado negativo. Novo exame negativo que, por si só, não é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor. Cadeia de custódia do material coletado íntegra. Não comprovada falha na prestação dos serviços. Ausência de dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105536-47.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO CORREIA
DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAXILABOR DIAGNÓSTICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105536-47.2018.8.26.0100 -Voto no 10676
2
Apelação Cível no 1105536-47.2018.8.26.0100
Apelante
: João Correia da Conceição (Justiça Gratuita)
Advogados
: Marco Aurelio Monteiro de Barros (Fls: 16) e outro
Apelado
: Maxilabor Diagnósticos Ltda
Advogado
: Alexandre Rozentraub Alves Silva (Fls: 77)
Comarca: São Paulo
Voto no 10676
ig
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo do autor. Não acolhimento. Exame toxicológico para
renovação de Carteira Nacional de Habilitação. Resultado positivo
para cocaína. Contraprova também positiva. Novos exames realizados
pelo autor, com coleta feita em laboratório distinto, 25 dias após o
primeiro exame, com resultado negativo. Novo exame negativo que,
por si só, não é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do
direito do autor. Cadeia de custódia do material coletado íntegra. Não
comprovada falha na prestação dos serviços. Ausência de dever de
indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação indenizatória interposta por JOÃO CORREIA
DA CONCEIÇÃO contra MAXILABOR DIAGNÓSTICOS LTDA. Narra que aos
17/07/2018 submeteu-se a exame toxicológico, para fins de renovação de sua carteira de
motorista, ocasião em que o resultado acusou positivo para o uso de cocaína e
benzoilecgonina.
Inconformado com o resultado, o autor requisitou a contraprova,
que novamente atestou o uso das substâncias. Contudo, narra que realizou novo exame, três
dias após o resultado da contraprova, aos 10/08/2018, em laboratório diverso, e os resultados
foram negativos para as substâncias, apenas 25 dias da primeira coleta.
Sustenta que houve falha na prestação dos serviços com a
ocorrência de danos materiais e morais, ficando sem rendimentos por três meses, e sem
conseguir renovar sua carteira de motorista. Objetiva a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105536-47.2018.8.26.0100 -Voto no 10676
3
Contestação (fls. 54/76). Réplica (fls. 140/148).
Laudo pericial (fls. 198/206).
Sobreveio a r. sentença de fls. 262/267, que julgou a ação
improcedente, condenando o autor nas custas, despesas e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária.
Inconformado, recorre o autor (fls. 270/278), objetivando a
revisão e reforma do julgado. Repete os argumentos de sua inicial, ressaltando falha na cadeia
de custódia e a necessidade de ser invalidado o material coletado, afastando o resultado do
exame. Afirma ter sofrido danos com a não renovação da carteira de motorista, tratando-se de
motorista profissional.
Reafirma a ocorrência de erro laboratorial, havendo falha na
prestação de serviços e negligência na realização da contraprova. Por fim, postula o
julgamento de procedência, com a fixação de indenização.
Contrarrazões (fls. 282/293).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
A discussão objeto da lide é a suposta ocorrência de ato ilícito
praticado pela requerida no exame toxicológico realizado pelo autor e se, em consequência,
ocorreram danos materiais e morais indenizáveis.
Consta dos autos que, por ocasião da renovação da sua Carteira
Nacional de Habilitação, o autor realizou exame toxicológico, com coleta de material
realizada pela requerida MAXILABOR DIAGNÓSTICOS LTDA, constando resultado
positivo para a cocaína e benzoilecgonina (fl. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105536-47.2018.8.26.0100 -Voto no 10676
4
Feita a contraprova, com o mesmo material, o resultado foi
novamente positivo (fls. 36/37).
Inconformado com o resultado, novos exames foram realizados
pelo autor, com outro material, em datas posteriores (fls. 39/40), com resultado negativo para
substâncias psicoativas.
Ocorre que, a despeito de os resultados terem sido diversos, não
é possível afirmar que houve má prestação dos serviços pelo laboratório requerido.
De fato, no caso, não foi possível aferir com a necessária
precisão a ocorrência de falta culposa decorrente de erro de diagnóstico, inexistindo elementos
bastantes para imputar ao laboratório o dever de arcar com a verba indenizatória pleiteada
pelo autor.
A circunstância de terem os exames posteriores apresentado
resultado negativo, por si só, não é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito do
autor.
Isto porque, foi realizada contraprova (fls. 36) com o mesmo
material colhido no exame ora em discussão e, no resultado emitido em 07/08/2018, constou
novamente a presença da substância psicoativa (cocaína).
Ainda, no tocante à cadeia de custódia do material coletado,
constam do formulário e envelope de coleta a assinatura do apelante, bem como a impressão
digital de seu polegar direito, além das assinaturas da funcionária que procedeu à coleta e de
uma testemunha (fls. 239/243), ademais, o próprio autor apresentou documento de
conferência de ata da contraprova, por ele assinado (fls. 37). Íntegra, portanto, a cadeia de
custódia, sendo certo que a coleta do material foi realizada no próprio laboratório.
Nesse contexto, não há que se falar em erro de resultado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105536-47.2018.8.26.0100 -Voto no 10676
5
exame realizado.
Isso porque, o simples fato de o teste realizado em outro
laboratório, Laboratório Sodré, com novo material, ter resultado negativo, não é capaz de
infirmar o resultado positivo obtido pelo laboratório requerido, com contraprova.
No mais, os exames com resultados divergentes foram
realizados com intervalo de 25 dias, intervalo que pode ser suficiente para completar a janela
de detecção e o tempo para o organismo eliminar os vestígios da substância testada, conforme
esclarecido na prova pericial:
“A janela de detecção de drogas do exame do laboratório réu é de
aproximadamente 180 dias, ou seja, detectaria a presença de substâncias
entre 17/01/2018 e 17/07/2018.
A janela de detecção de drogas do exame do laboratório Sodré também é de
aproximadamente 180 dias, ou seja, detectaria a presença de substâncias
entre 11/02/2018 e 11/08/2018.
Desta forma, mesmo se o laboratório Sodré tivesse colhido pelos das axilas
do autor também, não teria como cobrir o período aproximado entre
17/01/2018 a 11/02/2018 (25 dias), que foi analisado no laboratório réu.”
(fls. 205)
À propósito, esse é o entendimento deste E. Tribunal:
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
MATERIAIS
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Inocorrência Provas existentes nos autos suficientes para o julgamento da
demanda
Ilegitimidade passiva
Preliminar afastada
Cadeia de
prestação de serviços
Responsabilidade do laboratório que coletou o
material examinado reconhecida CDC, art. 7o, § 1o, art. 25 e 34, caput -
Exame toxicológico para renovação de Carteira Nacional de Habilitação -
Resultado positivo para cocaína
Contraprova também positiva - Nova
coleta feita em laboratório distinto, 15 (quinze) dias depois, com resultado
negativo - Segundo exame negativo que, por si só, não é suficiente para
demonstrar o fato constitutivo do direito do autor
Má prestação dos
serviços não comprovada - Inexistência do dever de indenizar Recursos
providos para julgar improcedente a ação. (TJSP; Apelação Cível
1001029-27.2018.8.26.0038; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020).
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Exame toxicológico para
renovação de carteira nacional de habilitação, categoria "e" Hipótese em
que o exame realizado pela apelada teria resultado positivo, enquanto o
realizado em outro laboratório, duas semanas após, teria apresentado
resultado negativo
Alegação de que a funcionária da apelada teria
desrespeitado o procedimento de coleta Descabimento Assinatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105536-47.2018.8.26.0100 -Voto no 10676
6
próprio apelante certificando que o material coletado foi devidamente
acondicionado no envelope próprio, sendo inverossímil a alegação de que
teria sido coletado sem luvas e colocado na pia, antes de ser depositado no
envelope
Resultados díspares possíveis ante o decurso de intervalo de
tempo relativamente longo
Cadeia de custódia do material coletado
íntegra, tendo sido apresentado documento com assinatura do próprio
apelante, da funcionária que coletou o material e de testemunha Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006900-52.2017.8.26.0271; Relator (a):
Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2020;
Data de Registro: 06/10/2020).
Apelação Cível - Indenização - Exame laboratorial - Resultado de exame
toxicológico que apresentou laudo positivo para a substância cocaína -
Apelante que optou pela realização de novo exame perante laboratório
diverso - Direito de contraprova não exercido - Colheita de material
realizada quinze dias após a primeira coleta - Resultado negativo do
segundo exame que, por si só, não é suficiente para demonstrar o fato
constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC) - Exames realizados por
laboratórios diversos, ainda que colhidos materiais no mesmo posto de
coleta - Necessidade de delimitação das atribuições e responsabilidades das
empresas pela coleta de material e pela realização do exame - Conduta
errônea atribuída ao laboratório apelado não demonstrada - Dano moral -
Inocorrência - Necessidade de demonstração dos alegados danos morais -
Mero aborrecimento - Sentença mantida - Recurso improvido - Sucumbência
Recursal - Honorários advocatícios - Majoração do percentual arbitrado -
Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC - Execução dos valores sujeita
ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC. (TJSP; Apelação Cível 1000981-
90.2018.8.26.0063; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 2a Vara; Data do
Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019).
APELAÇÃO.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
ERRO
EM
EXAME
TOXICOLÓGICO. Sentença de procedência. Apelo das rés. Preliminar de
ilegitimidade passiva. Afastada. Empresa que integra a cadeia de
fornecimento dos serviços. Responsabilidade solidária configurada.
Cerceamento de defesa. Afastado. Cabe ao julgador aferir a necessidade de
produção de provas. Impugnação à gratuidade processual. Ausência de
elementos suficientes a comprovar que o beneficiário não ostenta a condição
de hipossuficiente. Preliminar de falta de interesse de agir. Afastada por se
tratar de matéria de mérito. Exame toxicológico positivo. Contraprova que
também resultou positiva. Segundo exame, com resultado positivo, realizado
após 30 dias do primeiro. Erro laboratorial não comprovado. Decurso de
tempo entre exames que impacta diretamente do resultado do exame.
Dúvidas acerca a ocorrência de erro. Danos materiais e morais não
comprovados. Sentença reformada. Apelo do autor desprovido e apelos das
rés providos. (TJSP; Apelação Cível 1006800-66.2017.8.26.0152; Relator
(a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento:
10/01/2019; Data de Registro: 10/01/2019).
Responsabilidade Civil. Exame laboratorial. Falso resultado. Consumidor
que, dezesseis dias após receber o resultado clínico toxicológico com
indicação de presença de cocaína, não realizou contraprova no mesmo
laboratório. Novo exame em laboratório diverso com material diferente,
resultado negativo. Lapso temporal que influi no resultado. Autor que não
comprovou a má prestação do serviço pela ré. Recurso improvido. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105536-47.2018.8.26.0100 -Voto no 10676
7
Apelação Cível 1028741-34.2016.8.26.0564; Relator (a): Fábio Quadros;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
11/12/2019).
Desse modo, não resta evidenciada a falha na prestação de
serviços por parte da requerida e, consequentemente, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência dos pedidos indenizatórios.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de
2015, ficam os honorários advocatícios, em favor dos patronos da autora, majorados para 11%
do valor atualizado da causa, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o
trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANA MARIA BALDY
Relatora